Tribunal: STF
Processo: Rcl 82501
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, proferido nos autos da Apelação n.º 0575660-49.2023.8.04.0001, que manteve a sentença que determinou o fornecimento de Esilato de Nintedanibe 150 mg, medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 



    O Estado do Amazonas alega que o ato impugnado violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243) da repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.  



    Sustenta que a decisão judicial manteve a concessão do fármaco sem observar os parâmetros e requisitos cumulativos estabelecidos para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados, fundamentando-se em nota técnica alegadamente desatualizada, elaborada antes da fixação dos critérios mais rigorosos previstos nas teses firmadas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral (eDOC nº 1, fls. 4-5).



    Narra que a decisão reclamada desconsiderou a necessidade de se observar a robustez da evidência científica que fundamenta o pleito de afastamento da política pública vigente, bem como de superar as razões técnicas apresentadas pelo órgão competente — Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) — eDOC nº 1, fl. 6.



    Aduz que o Poder Judiciário interveio indevidamente no mérito do ato administrativo da CONITEC, que já havia recomendado a não incorporação do fármaco (eDOC nº 1, fl. 5).



    Afirma que a referida recomendação técnica apontou a “a ausência de custo-efetividade que justifique a incorporação do NINTEDANIBE ao SUS, além de destacar as incertezas quanto ao real efeito do medicamento na progressão da doença”. Aduz que tais fundamentos não poderiam ter sido afastados por decisão judicial, uma vez que, à luz do Tema 1234, a análise judicial deve se restringir à verificação da legalidade do procedimento administrativo adotado, sem incursão no mérito da avaliação técnica (eDOC nº 1, fls. 7-8).



    Ao final, pede a procedência da reclamação, com a consequente anulação do acórdão reclamado, determinando-se a observância das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 (eDOC nº 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do fármaco (eDOC nº 6):



    “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por Jorge Luiz Seixas Aguiar, em face do Estado do Amazonas, objetivando o fornecimento do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150 MG, conforme receituário médico. 



    Relata na petição inicial a fls. 01/16, instruída com documentos a fls. 17/40, que o Autor é portador de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID10: J84), e necessita da ministração do medicamento pleiteado, para que haja melhoria em seu quadro de saúde.



    (...)



    Ressalta que buscou a Central de Medicamentos da Secretaria de Estado da Saúde - CEMA, obtendo negativa formal com relação à disponibilização do medicamento, ao fundamento de que não está previsto na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), nem na Relação Estadual de Medicamentos (RESME).



    (...)



    Recebidos os autos por este Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, foi lançado o despacho de fls. 41/44, solicitando informações ao NATJUS/AM. 



    Nota Técnica nº 077/2023 NATJUS/AM a fls. 51/68. 



    Decisão a fls. 69/75 deferindo o pedido de antecipação de tutela, no sentido de que seja fornecido o medicamento em favor do Autor, suficiente para os primeiros 06 (seis) meses de tratamento, conforme receituário médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas para aquisição do medicamento. 



    A fls. 83/86 o Autor informa o descumprimento da ordem liminar e requer o bloqueio de verbas públicas, para aquisição do fármaco. 



    Decisão a fls. 89/90 intimando o Estado do Amazonas acerca do cumprimento provisório. 



    Contestação pelo Estado do Amazonas a fls. 93/107, arguindo, preliminarmente, a competência da União Federal e a necessária remessa dos autos à Justiça Federal, e apresenta impugnação ao valor da causa. No mérito, requer que o pleito seja julgado improcedente.



    Decisão a fls. 115/116 ampliando por 20 (vinte) dias o prazo do Estado do Amazonas para o cumprimento da ordem liminar. 



    (...)



    Decisão saneadora a fls. 134/138, deferindo a preliminar de incorreção do valor da causa, alterando-o para R$ 100.792,20 (cem mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte centavos). A preliminar de competência da Justiça Federal foi indeferida.



    A fl. 143 o Autor manifestou-se pelo julgamento antecipado do feito. O Estado do Amazonas manifestou-se a fl. 144 informando que foram dispensados 60 (sessenta) comprimidos do medicamento pleiteado, em favor da parte autora. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público ofertou parecer a fls. 151/156, opinando pela procedência da ação. 



    É o relatório, no essencial. Decido. 



    As preliminares suscitadas em contestação já foram devidamente analisadas na decisão de fls. 134/138.



    No mérito, analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão do Autor encontra respaldo na atual jurisprudência pátria, fazendo jus, assim, ao tratamento com o fármaco prescrito pelo médico, ainda que não disponível no SUS. 



    Faz-se mister destacar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no caso de pedido de fornecimento de medicamentos de alto custo não compreendidos em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), como na hipótese dos autos, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos essenciais. Confira-se:



    ‘[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, Dje 04/05/2018)’



    Ocorre que da leitura dos documentos acostados, vê-se que a parte autora conseguiu comprovar todos os requisitos para o fornecimento de medicamento não inserido na lista de remédios fornecidos pelos SUS. 



    No Laudo Médico Circunstanciado acostado a fls. 29/30, a médica assistente indica que o Autor já realizou tratamento prévio, com uso de corticoides e imunossupressores, porém segue apresentando piora gradativa da dispneia, podendo evoluir para uma insuficiência respiratória crônica.



    Das informações técnicas (fls. 51/68) extrai-se que, que não há outros medicamentos com o mesmo princípio ativo e nem com capacidade terapêutica similar disponíveis no SUS. 



    Ressalto, também, que o NATJUS informou que: 1) o medicamento Nintedanibe está adequadamente indicado para a patologia do Requerente; 2) Não há outras opções de medicamentos, sendo que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia orienta o uso dos antifibróticos como Nintedanibe e Pirfenidona para minimização de sintomas graves e exacerbações nos pacientes com condições de doenças pulmonares intersticiais; 3) As únicas drogas que foram desenhadas para tratar a FPI são o nintedanibe e a pirfenidona, contudo não se aplicam a qualquer paciente (nenhum deles está disponível no SUS). 



    No que tange ao registro na ANVISA, consta a fl. 54 que o medicamento possui registro válido. 



    Assim, considerando que não existe alternativa terapêutica para o caso, outra medida não há senão acatar o pedido inicial de fornecimento do medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica. 



    Como se sabe, o Ministério da Saúde no Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, todos paliativos e transplante de pulmão, não havendo outras tecnologias disponibilizadas pelo SUS. 



    Importante ainda mencionar que mesmo que ainda não haja consenso absoluto, em diversos artigos de relevância, os dois fármacos, NINTEDANIBE E PIRFENIDONA tem sido citados como sendo os únicos eficazes para tornar lento o declínio funcional e a progressão da FPI, mesmo sendo incapaz de curar a patologia. 



    Ademais, o parecer técnico opina de forma favorável ao fornecimento do medicamento para o caso em comento, pelo que este Juízo adere à conclusão apresentada. 



    Nesse contexto, a fim de evitar desnecessária tautologia, reitero a fundamentação exposta na decisão de fls. 69/75, para confirmar a tutela concedida e julgar procedente o pleito autoral. 



    (...) 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, em face do princípio constitucional de resguardo à saúde, em consonância com o parecer ministerial, e com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, condenando o Requerido a garantir o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE, conforme receituário médico, enquanto durar o tratamento do Autor.” (grifos acrescidos)



    A referida decisão foi integralmente mantida em segunda instância, por ocasião do julgamento da apelação e do reexame necessário, nos seguintes termos (eDOC nº 7):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Amazonas contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em que se determinou o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150 mg, enquanto perdurar o tratamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para o julgamento da demanda de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, registrado na ANVISA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento, conforme balizas fixadas pelo STF no Tema 1.234. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A competência da Justiça Estadual se mantém, pois o medicamento possui registro na ANVISA e o valor do tratamento anual é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, conforme parâmetros do STF no Tema 1.234. 



    4. A necessidade do tratamento foi comprovada por meio de laudos médicos e parecer técnico do NATJUS, que atestaram a inexistência de alternativas terapêuticas equivalentes no SUS e a eficácia do medicamento para o quadro clínico do autor. 



    5. A prescrição médica, aliada à demonstração da imprescindibilidade do tratamento e à incapacidade financeira do autor, atende aos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.234 para concessão judicial de medicamentos não incorporados. 



    6. A ausência de incorporação do medicamento pelo SUS, embora relevante, não obsta a concessão, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais, o que foi devidamente demonstrado nos autos. 



    7. A responsabilidade pelo fornecimento é do ente estadual, sendo o ressarcimento parcial posterior uma questão administrativa, não influenciando a legitimidade da ação ajuizada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso não provido. Tese de julgamento: 



    1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas a fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e com custo anual inferior a 210 salários mínimos, mesmo que não incorporado ao SUS, consoante o Tema 1234 do STF. 



    2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando demonstrados a necessidade do tratamento, a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a eficácia e segurança do medicamento, e a incapacidade financeira do paciente.” (grifos acrescidos)



    Conforme se observa, o Juízo reclamado não observou os critérios estabelecidos por esta Corte no item 2, alíneas “b” e “d”, e no item 3, alínea “a”, do Tema 6; bem como nos itens 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1234 da repercussão geral, conforme demonstrado a seguir:



    Súmula vinculante n. 61



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;” (grifos acrescidos)



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    (...)



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    (...)



    III. CUSTEIO 



    (...)



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    (...)



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (grifos acrescidos).



    Com efeito, a decisão reclamada deixou de mencionar evidências científicas de alto nível que comprovem a eficácia e a segurança do fármaco para o tratamento da patologia, conforme se extrai do seguinte trecho (eDOC nº 6, fls. 5-6):



    ‘[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, Dje 04/05/2018)’



    Ocorre que da leitura dos documentos acostados, vê-se que a parte autora conseguiu comprovar todos os requisitos para o fornecimento de medicamento não inserido na lista de remédios fornecidos pelos SUS. 



    No Laudo Médico Circunstanciado acostado a fls. 29/30, a médica assistente indica que o Autor já realizou tratamento prévio, com uso de corticoides e imunossupressores, porém segue apresentando piora gradativa da dispneia, podendo evoluir para uma insuficiência respiratória crônica.



    Das informações técnicas (fls. 51/68) extrai-se que, que não há outros medicamentos com o mesmo princípio ativo e nem com capacidade terapêutica similar disponíveis no SUS. 



    Ressalto, também, que o NATJUS informou que: 1) o medicamento Nintedanibe está adequadamente indicado para a patologia do Requerente; 2) Não há outras opções de medicamentos, sendo que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia orienta o uso dos antifibróticos como Nintedanibe e Pirfenidona para minimização de sintomas graves e exacerbações nos pacientes com condições de doenças pulmonares intersticiais; 3) As únicas drogas que foram desenhadas para tratar a FPI são o nintedanibe e a pirfenidona, contudo não se aplicam a qualquer paciente (nenhum deles está disponível no SUS).



    No que tange ao registro na ANVISA, consta a fl. 54 que o medicamento possui registro válido. 



    Assim, considerando que não existe alternativa terapêutica para o caso, outra medida não há senão acatar o pedido inicial de fornecimento do medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica.” (grifos acrescidos)



    Em vez de demonstrar eventual ilegalidade ou insuficiência metodológica do parecer da CONITEC — no que se refere à análise de custo-efetividade, evidências de benefício clínico e impacto orçamentário —, o acórdão limitou-se a adotar o relatório do médico assistente como fundamento para sobrepor uma avaliação uniprofissional à análise colegiada e multidisciplinar prevista no art. 19-Q, §1º, da Lei nº 12.401/2011, promovendo, assim, a indevida substituição do ato administrativo especializado.



    A decisão baseou-se exclusivamente no parecer do NatJus e no relatório médico juntado aos autos, sem exigir a apresentação de evidências científicas de alto grau de confiabilidade — tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises —, em afronta ao padrão mínimo probatório estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS e sendo a ação proposta perante a Justiça Estadual, a decisão deveria ter determinado o ressarcimento ao Estado pela União, por meio do repasse na modalidade “Fundo a Fundo”, nos termos da regulamentação vigente (item 3.3)— providência que, contudo, não foi adotada.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos previstos nos Temas 6 e 1234, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças municipais com atribuições que não lhes competem.



    Nesse contexto, deve-se reconhecer, portanto, a desarmonia entre a decisão reclamada e a orientação firmada por este Supremo Tribunal sobre a matéria. Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.571/MS, de minha relatoria, DJe de 31/7/2025; Rcl 82.311/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/7/2025; Rcl 79.770/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/5/2025; e Rcl 73.304/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2025.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz dos critérios estabelecidos por esta Corte no item 2, alíneas “b” e “d”, e no item 3, alínea “a”, do Tema 6, bem como nos itens 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1.234 da repercussão geral.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente